Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-23.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012303-23.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZION REAL ESTATE LTDA - ME - CNPJ: 27.691.878/0001-77 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO -
ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO SEM A CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO - DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado
não
foi emitido por sistema oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento, sem a conferência quanto à divergência de beneficiário, rompido está o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Zion Real Estate Ltda
.,
visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 2
a Vara Cível
da Comarca de

Sorriso
,
que nos autos da Ação de
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente c.c Reparação de Danos
movida contra
NU Pagamentos S.A
– NU Bank.
, julgou im
procedente o pedido inicial, condenando a autora ao
pagamento
das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, afirmando que
não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente e aponte as divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam a adulteração.

Sustenta que a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

Defende que
a fraude na emissão do boleto enquadra-se na hipótese de fortuito interno e não de fortuito externo (excludente de responsabilidade), porquanto inerente à atividade exercida pelo Banco apelado, estando dentro da margem de previsibilidade e do risco.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos, condenando o apelado a restituir a quantia de R$ 33.180,90 (trinta e três mil cento e oitenta reais e noventa centavos), corrigido e atualizado, bem como pelos danos morais sofridos pela parte apelante.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 233198683, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
09 de outubro de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Zion Real Estate Ltda.,
ajuizou
ação de tutela antecipada em caráter antecedente e reparação de danos
em desfavor de
Nu Bank – Nu Pagamentos S.A.
, discorrendo que
a empresa autora é incorporadora e construtora e mantém relação comercial com a empresa Votorantim Cimentos S.A., tendo efetuado o pagamento de um boleto emitido junto ao Nu Bank, no valor de R$ 33.180,90, tendo por beneficiária nominal a citada empresa Votorantim Cimentos S.A.

Aduziu que, após o pagamento, os valores não foram direcionados à empresa Votorantim Cimentos S.A., mas sim, à pessoa de “Maria Fernanda Macau dos Santos”, portadora do CPF n. 618.970.153-13, o que indica a ocorrência de golpe por estelionato.

Diante disso, interpôs a demanda de origem, requerendo a concessão da tutela para determinar que o banco requerido apresente o extrato bancário da conta de titularidade de Maria Fernanda Macau dos Santos, a fim de confirmar o recebimento dos valores, assim como o bloqueio do numerário.

O pleito liminar foi deferido no id. 131429166.

A parte requerida apresentou os extratos no id. 133579478 e contestou a ação no id. 134962908, sustentando a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da culpa exclusiva de terceiros. No mérito, defendeu a inexistência do dever de indenizar.

No id. 142205230, a parte autora aditou o pedido inicial, requerendo a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

No id. 147825591, a parte requerida reiterou a inexistência do dever de indenizar.

Após o tramite processual, o d. magistrado
a quo
determinou a retificação do valor da causa para R$ 66.361,80 e
julgou im
procedentes os pedidos iniciais, condenando
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, afirmando que
não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente e aponte as divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam a adulteração.

Sustenta que a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

Defende que
a fraude na emissão do boleto enquadra-se na hipótese de fortuito interno e não de fortuito externo (excludente de responsabilidade), porquanto inerente à atividade exercida pelo Banco apelado, estando dentro da margem de previsibilidade e do risco.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos, condenando o apelado a restituir a quantia de R$ 33.180,90 (trinta e três mil cento e oitenta reais e noventa centavos), corrigido e atualizado, bem como pelos danos morais sofridos pela parte apelante.

Pois bem.
De início, cabe ressaltar que restou incontroverso o pagamento de boleto falso pela autora apelante, cingindo a controvérsia em verificar quanto a responsabilidade do réu.

No caso em pauta, em que pesem os argumentos vertidos nas razões recursais, tenho que não se mostram suficientes para a reforma da sentença. Explico.

Deveras, não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e
ntretanto, tal responsabilidade é afastada nos casos em que demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que tenho por configurado na hipótese em tela (art. 14, § 3o, inciso II, CDC).

Compulsando os autos, verifico que a instituição bancária logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da autora (artigo 373, II, CPC), posto que o pagamento do boleto adulterado ocorreu por conduta negligente da requerente, ora apelante, que ao realizar a quitação do documento, não se atentou para o fato de que a beneficiária da operação não corresponde à
empresa contratante Votorantim Cimentos S.A,
rompendo, assim, o nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição bancária no evento danoso, vez que o boleto não foi emitido no sistema operacional da rede bancaria e o pagamento não operou em canais de autoatendimento ou por meio de preposto da instituição financeira,
veja:

À vista disso, basta uma análise superficial do referido documento acostado na inicial
– id. 233198157 - Pág. 5
, para verificar que
nele não consta como beneficiária a empresa Votorantim Cimentos S.A, responsável pelo recebimento do valor, em virtude da transação realizada entre as partes
,
contudo, a consumidora nem percebeu qualquer divergência, apenas posteriormente se atentou para a fraude no documento.

Logo, ao que se verifica, a adulteração de dados do boleto bancários, na hipótese, se deu para além do âmbito de atuação da instituição financeira apelada, derivando de ato de terceiro, com dados obtidos a partir de meio ilícito, restando evidente que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não teve o devido cuidado na verificação de dados básicos ao efetuar o pagamento onde constava como beneficiário pessoa estranha à sua relação comercial e ao consignado no boleto bancário.

Desta feita, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, "
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp n. 1.602.106/PR, 2a Seção.

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 25.11.17).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

(...)”
.(RED n.

1012010-21.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 02.08.23 – negritei. )

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECEBIMENTO DE BOLETO FRAUDADO, TENDO COMO DEVEDOR/SACADO TERCEIRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A PARTE CEDENTE/BENEFICIÁRIA - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A quitação de boleto de terceiro, isto é, no qual o autor sequer figura como o responsável pelo pagamento (sacado); tampouco quando sequer existe relação jurídica entre o pagador e a suposta parte credora (cedente), configura fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

2. Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não restou caracterizado no caso.”
(RAC n.

1003510-29.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 31/.07.23 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparo a sentença hostilizada.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Em virtude da certidão acostada no id. 234495151,
determino que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 dias
,
nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC
, sob pena das anotações e restrições pertinentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024